Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO TJDFT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. EXECUÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EMBARGOS DO AGRAVANTE ACOLHIDO. EMBARGOS DA AGRAVADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Nos termos do art. 85, §16, do CPC/15, combinado com o enunciado da súmula no 14 do c. Superior Tribunal de Justiça, nos honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o proveito econômico, a correção monetária deve ser realizada pelo INPC e incide a partir da data de ajuizamento da ação.
5. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e providos apenas os do Agravante.